Tribunal: TJES
Processo: 5005966-49.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005966-49.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENES MARQUES LOBO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SERASAJUD. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ENES MARQUES LOBO contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado ao levantamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel de Matrícula nº 1.027 e à exclusão de seu nome de registros mantidos por sistemas de consulta judicial. O agravante sustenta a nulidade da execução em razão de alegada falsidade dos títulos executivos, a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e a ilegalidade das medidas constritivas adotadas durante a suspensão processual decorrente de incidente de falsidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se existe fundamento para determinar a exclusão do nome do agravante dos registros mantidos em sistemas de consulta judicial e cadastros restritivos; (ii) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família impõe o imediato levantamento da indisponibilidade registrada; e (iii) determinar se os elementos probatórios apresentados autorizam, em sede de tutela de urgência, o afastamento das garantias patrimoniais decorrentes da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há demonstração de inscrição restritiva de crédito promovida pela cooperativa agravada, constatando-se apenas registro de ação judicial decorrente de execução em curso, medida autorizada pelos arts. 782, § 3º, e 828 do CPC, com finalidade de publicidade e informação a terceiros.

4.
A anotação referente à existência de demanda judicial não se confunde com inscrição em cadastro de inadimplentes e reflete situação processual efetivamente existente, inexistindo ilegalidade apta a justificar sua exclusão.

5.
A alegação de que o imóvel constitui bem de família não foi suficientemente comprovada em cognição sumária, uma vez que os documentos apresentados revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a destinação residencial exclusiva exigida pela Lei nº 8.009/1990.

6.
Mostra-se adequada a determinação de averiguação in loco pelo Oficial de Justiça para apuração da efetiva caracterização do imóvel como bem de família, diante da necessidade de melhor instrução probatória.

7.
A impenhorabilidade do bem de família não se confunde com a indisponibilidade patrimonial de natureza cautelar, sendo possível a manutenção de medidas destinadas à preservação da utilidade do processo e à prevenção de eventual dilapidação patrimonial.

8.
A averbação de indisponibilidade possui finalidade assecuratória e informativa, não se equiparando à expropriação ou à efetiva penhora do bem.

9.
Os elementos probatórios relacionados à alegada falsidade documental não autorizam, neste momento processual, o afastamento das medidas assecuratórias, sobretudo porque ainda se mostra necessária a realização de dilação probatória e de perícia específica sobre os títulos executivos discutidos.

10.
A existência de perícia oficial que atestou a autenticidade de procuração pública outorgada pelo agravante, associada às circunstâncias fáticas reconhecidas em demandas correlatas, enfraquece a plausibilidade da alegação de inexistência absoluta de vínculo jurídico com as operações discutidas.

11.
O levantamento liminar das garantias patrimoniais, sem definição conclusiva acerca da autenticidade dos títulos executivos, representa medida potencialmente lesiva à efetividade da execução e apta a gerar perigo de dano reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O registro de ação judicial decorrente de execução regularmente em curso não se confunde com inscrição em cadastro restritivo de crédito e pode ser mantido quando refletir situação processual verdadeira. 2. A alegação de bem de família exige comprovação suficiente da destinação residencial protegida pela Lei nº 8.009/1990, não bastando prova precária produzida em cognição sumária. 3. A impenhorabilidade do bem de família não impede, por si só, a manutenção de medida de indisponibilidade de natureza cautelar destinada à preservação da eficácia da execução. 4. A indisponibilidade patrimonial não se equipara à expropriação do bem e pode subsistir enquanto necessária à proteção dos interesses processuais envolvidos. 5. A existência de controvérsia fática dependente de dilação probatória afasta a concessão de tutela de urgência destinada ao levantamento imediato de garantias patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 394; CPC, arts. 301, 782, § 3º, 783, 792, 803, I, e 828; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2224282-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2024; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5009403-88.2025.8.24.0000, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 24.04.2025; TJMS, Agravo de Instrumento nº 1418740-74.2024.8.12.0000, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, 4ª Câmara Cível, j. 22.01.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.338.212/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp nº 1.682.297/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.899.921/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENES MARQUES LOBO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução (nº 0001213-92.2012.8.08.0011) ajuizados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora recorrente, o qual objetivava o levantamento da indisponibilidade sobre o bem imóvel de Matrícula nº 1.027 e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões (Id n. 19048735), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
A decisão agravada violou o art. 394 do CPC/73 (vigente à época da arguição do incidente de falsidade), pois o juízo de origem manteve atos executórios e determinou penhoras mesmo estando o processo principal suspenso por força de lei, em virtude do questionamento da autenticidade dos títulos executivos;
(ii)
O imóvel constrito (Matrícula nº 1.027) constitui bem de família impenhorável, protegido pela Lei nº 8.009/90, havendo prova documental suficiente nos autos (Id n. 72017088 do processo originário) de que se trata de sua única moradia;
(iii)
A execução é nula (arts. 783 e 803, I, do CPC), uma vez que se pauta em títulos com assinaturas falsificadas, conforme já demonstrado por laudo pericial grafotécnico em processo conexo (011.09.015115-7) e reconhecido por este Egrégio Tribunal em julgamento de caso análogo envolvendo as mesmas partes (Apelação Cível nº 0001217-32.2012.8.08.0011).

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão e determinar a retirada da penhora e restrições. Ao final, pugna pelo total provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória combatida.

Decisão constante no Id n. 19387256 deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
no Id n. 19668431, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em exame preambular, por meio da decisão de Id n. 19387256, deferi o pedido de tutela antecipada recursal para suspender restrições sob o fundamento de aparente ilegalidade de atos constritivos praticados na constância de suspensão processual por incidente de falsidade material. Contudo, após análise detida de elementos fáticos e documentais em cognição profunda, concluo pela imperiosa necessidade de revisão do posicionamento anterior, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

No que tange à exclusão do nome do devedor de cadastros restritivos, constata-se, pelo cotejo de relatório atualizado do Serasa Experian, que inexiste qualquer anotação restritiva de crédito (Pefin/Refin) promovida pela Cooperativa agravada.

A anotação constante em nome da instituição credora repousa unicamente na aba de "Ações Judiciais". Trata-se de
mero registro informativo decorrente de ordem judicial fundamentada no artigo 782, § 3º, e artigo 828 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, a referida anotação visa dar publicidade da lide a terceiros de boa-fé e transparência ao mercado, refletindo situação processual fidedigna de execução extrajudicial ativa (processo nº 0014253-78.2011.8.08.0011). Não há, portanto, ato ilegal a ser extirpado.

Avançando ao cerne da insurgência, qual seja, o pedido de levantamento imediato de indisponibilidade incidente sobre imóvel de Matrícula nº 1.027, cumpre ressaltar que
a proteção conferida ao bem de família não opera óbice automático à manutenção de medidas cautelares publicitárias.

Os documentos acostados pelo devedor (consistentes em faturas unilaterais de consumo de água e energia elétrica e certidões negativas limitadas territorialmente à segunda zona imobiliária local) revelam-se frágeis para comprovar, em sede de cognição sumária, preenchimento de rigorosos requisitos da Lei nº 8.009/90.

Desse modo, verifico a prudência na conduta do Magistrado de origem ao ordenar mandado de averiguação
in loco
por Oficial de Justiça para certificar destinação residencial exclusiva do núcleo familiar.

Além disso, é pacífico o entendimento pretoriano no sentido de que
impenhorabilidade de bem de raiz não se confunde com indisponibilidade decorrente do Poder Geral de Cautela (artigo 301 do CPC)
, permanecendo legítimo o resguardo do interesse dos credores contra eventual dilapidação patrimonial.

Em mesmo sentido, destaco:

"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora no rosto dos autos de processo em que se discute valores oriundos de expurgos inflacionários de saldo da conta do FGTS do devedor. Hipótese em que noticiou o juízo federal que não há valores depositados naqueles autos, tendo em vista que o crédito do aqui executado foi diretamente depositado na sua conta vinculada do FGTS. Inocuidade da penhora reconhecida, conquanto legitima.
Bem imóvel já reconhecido como bem de família. Possibilidade de manutenção da anotação da indisponibilidade junto à CNIB.
Consideração de que a impenhorabilidade do bem de raiz, dada sua natureza de bem de família, não se confunde com sua indisponibilidade. Necessidade de se resguardar o interesse da credora contra eventual dilapidação do patrimônio pelos executados. Averbação na matrícula do imóvel preservada. Decisão mantida. Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22242828420238260000 Mogi-Mirim, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 03/10/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA . AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, afastou a alegação de impenhorabilidade de bem de família para manter a anotação de indisponibilidade do imóvel no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) . 2. A questão em discussão consiste em definir se a indisponibilidade do bem de família, quando de natureza meramente informativa, configura restrição ao direito de propriedade e pode ser afastada com fundamento na Lei n. 8.009/1990 . 3. A anotação de indisponibilidade do bem no CNIB não equivale à penhora ou a outro ato de constrição judicial, possuindo apenas caráter informativo para alertar terceiros e prevenir fraude à execução, conforme o art. 792 do CPC.3 .1 A agravante não comprovou que a indisponibilidade decorre do presente processo, uma vez que o documento apresentado indica a anotação decorrente de outro feito, em trâmite na Vara Federal.3.2 Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no âmbito deste processo, tal medida não impede a livre disposição do imóvel pelo proprietário, pois não compromete o exercício dos poderes inerentes ao domínio, como o uso e fruição do bem.3 .3 A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 ao bem de família não afasta a possibilidade de averbação de indisponibilidade com finalidade informativa, como reiteradamente decidido pela jurisprudência. 4 . Recurso não provido. Tese de julgamento:

A anotação de indisponibilidade no CNIB não constitui ato de constrição judicial e tem apenas finalidade informativa, não impedindo a livre disposição do bem.
A impenhorabilidade do bem de família não impede a averbação de indisponibilidade com o objetivo de prevenir fraudes à execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 792. Lei n. 8.009/1990 . Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5024562-42.2023.8 .24.0000, Rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. em 1º .2.2024. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .338.212/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . em 18.9.2023. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5009403-88.2025.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 24-04-2025).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50094038820258240000, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 24/04/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. FINALIDADE DA CNIB . ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AVERBAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA EFETIVA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PROTELAÇÃO AFASTADA .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a averbação de indisponibilidade de imóvel na matrícula, realizada pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o argumento do agravante de que o bem se trata de bem de família e, por conseguinte, estaria protegido da constrição. Há três questões em discussão: (i) definir se a averbação de indisponibilidade do bem imóvel constitui efetiva constrição incompatível com a proteção ao bem de família; (ii) verificar se a manutenção da indisponibilidade, em face de sua finalidade, é legítima mesmo diante da alegação de impenhorabilidade do imóvel; (iii) ver se há litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório . A indisponibilidade de bem pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) visa garantir maior celeridade nas execuções e nos cumprimentos de sentença que envolvem obrigações de pagar, além de prevenir a eventual ocultação de patrimônio em municípios ou estados distintos do foro competente. A averbação de indisponibilidade não configura efetiva constrição do bem, mas apenas restringe sua livre disposição, assegurando publicidade da existência de eventual execução pendente. O imóvel já se encontra gravado por penhora e indisponibilidades determinadas por outros juízos, o que reforça a manutenção da medida como necessária e proporcional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais ratificam que a averbação de indisponibilidade, enquanto não representar penhora direta, não fere o direito à impenhorabilidade do bem de família, assegurado pelo art . 1º da Lei nº 8.009/1990. Recurso conhecido e desprovido.
A indisponibilidade de bem imóvel pela CNIB não configura efetiva constrição, mas apenas impede sua livre disposição, garantindo publicidade e preservação de interesses processuais
. A proteção ao bem de família não é incompatível com a manutenção da averbação de indisponibilidade, desde que esta não resulte em expropriação do imóvel.
Não há protelação quando a parte apenas exercer seu direito de defesa. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.682 .297/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22 .05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.899.921/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03 .2021.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14187407420248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 22/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025)

Por fim, a verossimilhança das alegações de "vítima de estelionato" encontra-se mitigada. Conquanto laudos periciais de feitos conexos sinalizem falsidade de firmas em fichas de abertura de conta bancária, perícia oficial técnica atestou a absoluta autenticidade de Procuração Pública lavrada em 1997, por meio da qual o devedor outorgou amplos e totais poderes ao irmão para representação comercial.

Tendo o devedor admitido em demanda anterior o fornecimento de documentos pessoais para inserção da firma individual no mercado, ganha relevo a incidência da Teoria da Aparência e a salvaguarda da boa-fé da Cooperativa credora.

Desse modo, pendendo dilação probatória e perícia grafotécnica específica sobre as cédulas de crédito executadas, o desfazimento liminar de garantias assecuratórias revela-se medida temerária e dotada de perigo de dano reverso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENES MARQUES LOBO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente os termos da decisão provisória de Id n. 19387256 para manter incólume o decisum de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar